Tribunal: CARF
Processo: 13818.000168/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13818.000168/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.287 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
SOMA SOLUÇÕES MAGNÉTICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/11/1998 a 20/11/1998, 01/10/1998 a 10/12/1998
FALTA DE RECOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA.
Considerando que a compensação foi indeferida é de se acatar o lançamento do
débito declarado em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Neves Filho, Larissa Nunes Girard (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de recolhimento
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), referente aos primeiro e segundo decêndios
de novembro e primeiro decêndio de dezembro, ambos de 1998, exigindo-se lhe imposto de R$
43.009,86, multa de oficio de R$ 32.257,40 e juros de mora de R$ 36.587,04, perfazendo o
total de R$ 111.854,30.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 7.
O lançamento deve-se à inexistência do processo de compensação dos débitos lançados,
informado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13818.000168/2003-11
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13818.000168/2003-11

Inconformada, a autuada impugnou o lançamento alegando, em síntese, que os valores
lançados foram compensados com créditos de terceiros no processo no 13896.001329/98-71,
conforme documentos que anexa.
Apensado a este se encontra o processo 10805.001437/00-87, que controla os débitos lançados.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-19.574, de 13
de junho de 2008, procedente em parte, cancelando a multa e mantendo o imposto lançado
acrescido de juros moratórios.
Regularmente cientificada em 12/09/2008 a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 10/10/2008, onde alega resumidamente:
- a compensação foi efetuada no processo de ressarcimento no 13896.001329/98-
71, que se encontra arquivado (desde 25/10/2006);
- a compensação foi efetuada com créditos de terceiros, Demape Indústria e
comércio Ltda.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A aplicação da multa de ofício foi excluída pela DRJ pela aplicação da
retroatividade benigna e não é objeto de contestação da Fazenda, pelo limite de alçada imposto.
Resta a análise do lançamento do débito declarado em DCTF.
Conforme consta às fls. 24 e 25 do processo no 10805.001437/00-87, apenso a
este, houve despacho decisório no processo no 13896.001329/98-71, relativo ao pedido de
ressarcimento c/c compensação, que indeferiu o pleito. Também consta que do indeferimento
houve manifestação de inconformidade que foi julgada pela DRJ, acórdão no 5.611, de
14/06/2004, confirmando o indeferimento, posteriormente o processo foi arquivado.
Resulta, pois que a conversão em diligência para se apurar a existência de recurso
pendente de julgamento é improfícua, já que do arquivamento efetuado pela unidade infere-se
que não houve recurso voluntário e também a recorrente não informa haver contestação naquele
processo.
Considerando a definitividade da decisão no processo que trata da compensação é
de se manter o lançamento efetuado e cujo débito foi declarado em DCTF, acrescido dos juros
moratórios.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário para no mérito negar-lhe provimento.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13818.000168/2003-11

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital